Tribunal: TJMT
Processo: 0039334-86.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039334-86.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), BRUNO VIDAL MONTENEGRO - CPF: 010.162.501-42 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINARES – AFASTADAS – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA – RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO – NÃO VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- CONSECTÁRIOS LEGAIS –
JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida (...). (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019).

Os honorários advocatícios devem ser apurados em liquidação de sentença, com base no § 3o, I do art. 85 do NCPC.

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento. Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.

Ante a ampla legitimidade extraordinária do sindicato, não comporta a pretensão de limitar o título executivo apenas àqueles que procederam à juntada das respectivas certidões de crédito quando do ajuizamento da ação pelo sindicato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa de ofício e recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cível, proposta pelo Sindicato dos Delegados de Polícia – SINDEPO/MT, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas indenizatórias referentes às certidões de crédito emitidas em favor de seus filiados, limitadas àquelas indicadas na inicial.

O Estado de Mato Grosso, na peça recursal,
argumentou pela inadequação processual, tendo em vista que o Autor, ora Apelado, se limitou a requerer “
certidão de crédito para os filiados do sindicato autor
”, de forma que, no seu entender, não haveria comprovação da autorização do sindicato autor a promover o feito.

Sustenta, ainda, que o Sindicato apelado não comprovou que detém efeito registro sindical, motivo pelo qual deve ser extinto o feito, sem julgamento de mérito, ante o conhecimento da ilegitimidade ativa.

Quanto à matéria de fundo, verbera que a ausência da juntada das cartas de créditos conduz à improcedência do pedido, bem como que os documentos arrolados na inicial não possuem conteúdo probatório.

Por outro lado, alega que o pagamento das certidões ou cartas de crédito apresentadas com a inicial está condicionado à recuperação de créditos tributários, nos termos da legislação que a autoriza e com base no art. 170 do CTN.

Por fim, sustenta pelo descabimento de fixação de honorários advocatícios na demanda, bem como pela aplicação da correção monetária pelo índice IPCA-E até 08/12/2021 e, quanto aos juros de mora, devem ser aplicados a partir de 17/10/2010, atualizados pela taxa da poupança e SELIC.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso interposto (id. 144767936).

Quanto ao Apelo do Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso, este sustenta

pela necessidade de alteração da sentença quanto ao incidente de juros e correção, que deve ser aplicado a partir da data que deveria ser emitida as certidões de crédito, ou seja, desde o ano de 2009.

Demais disso, pugna pelo provimento do apelo, para condenar o ente público estadual para que os juros sejam ficados pela caderneta de poupança e correção monetária pelo índice IPCA-E.

Contraminuta ofertada pelo recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 144767940).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opinou pelo conhecimento de ofício da remessa necessária, a fim de retificar a amplitude do julgado para que alcance todos aqueles que possuam crédito que ainda não foram objeto de pagamento, compensação ou outra forma de adimplemento da dívida, restando, assim, prejudicados os Apelos interpostos (id. 151900657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recursos de ofício e voluntários, em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinatória, proposta pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso ajuizou Ação Ordinária em face do Estado de Mato Grosso, onde objetiva a procedência do pedido, consistente na condenação

do Requerido ao pagamento das verbas indenizatórias referentes às certidões de crédito emitidas em favor de seus filiados.

Na hipótese, narrou, em síntese, que é representante de diversos filiados do sindicato, vindo requerer o pagamento das verbas indenizatórias devidas aos seus sindicalizados, as quais o Requerido se recusa a pagar.

A sentença prolatada julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados para condenar o Requerido ao pagamento das verbas indenizatórias referentes às certidões de crédito emitidas em favor de seus filiados, sendo estas apenas as indicadas na exordial, cujos valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança (Tema 810 do STF), contados a partir da publicação da sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, §3o e §8o do CPC.

Intimem-se.

Deixo de submeter a presente demanda ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, à vista do art. 496, §3o, II do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas.”.

Contra a sentença, as partes interpuseram os presentes apelos.

Anoto, inicialmente, de ofício e coadunando com o parecer ministerial,
avoco o reexame necessário da sentença proferida
, com vistas ao art. 496, inciso I do Código de Processo Civil, bem como pelo teor da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Do apelo do Estado de Mato Grosso.

Das preliminares.

Da inadequação processual e ilegitimidade ativa.
Em sede de preliminar, o Estado de Mato Grosso busca o reconhecimento da inadequação processual, sob o fundamento de que não há autorização para o sindicato promover o presente feito, bem como por sua ilegitimidade em razão da não comprovação de registro sindical.

Sem razão ao apelante.

Conquanto à alegação de inadequação processual, verifica-se a adequada atuação do Sindicato apelado na demanda, tendo em vista que busca a observância aos interesses individuais homogêneos, no caso dos autos, a falta de pagamento das certidões de crédito que, por sua vez, têm origem comum e atingem todos os substituídos de forma única, o que permite a adoção da tutela coletiva, facilita o acesso ao Poder Judiciário e evita o ajuizamento de diversas ações que tem a mesma causa.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

Além disso, o Apelado demonstra a existência de cadastro ativo no Ministério do Trabalho e Emprego, conforme consta no id. 144767938, motivo pelo qual a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada.

Forte nessas razões, rejeito as preliminares elencadas e passo à análise meritória.

Do Mérito.

Busca a parte autora o pagamento de certidões de crédito expedidas em favor de seus filiados, onde constam valores de verbas indenizatórias, com fulcro no art. 4o da Lei Complementar n. 234, de 21 de dezembro de 2005.

Eis o teor do dispositivo supramencionado:

“Art. 4o O Poder Executivo institui aos Delegados de Polícia, em efetivo exercício na atividade policial, verba indenizatória como forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte no desempenho das suas atividades fins dentro do Estado, a ser paga mensalmente, em havendo excesso de arrecadação descrito no art. 2o da presente lei, no montante variável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma e critérios a serem definidos em ato do Poder Executivo”.

Trata-se, pois, de direito estabelecido mediante lei estadual, consistente na percepção de verbas indenizatórias a serem pagas mensalmente, pelo não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte no desempenho de suas atividades fins dentro do Estado de Mato Grosso.

É sabido que as verbas indenizatórias não possuem natureza salarial, ou seja, não se destinam a retribuir o trabalho realizado. Elas são pagas para ressarcir despesas decorrentes da atividade laboral ou para compensar algum tipo de dano sofrido pelo empregado.

No caso, o poder executivo emitiu atestados de existência de crédito em favor dos sindicalizados, consubstanciados nas certidões de créditos apresentadas nos autos quando do ajuizamento da demanda.

É certo que a certidão de crédito possui caráter probatório a evidenciar a existência de crédito em favor dos servidores públicos providos no cargo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, ou seja, os autos estão acompanhados de provas suficientes a evidenciar a verossimilhança dos argumentos contidos na inicial.

Isso, pois, uma vez emitida certidão de crédito, a Administração se vincula ao pagamento do montante descrito, ante a confissão de dívida em favor do servidor público.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida
(...). (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019).

Inclusive, conforme delineado no parecer ministerial: “
A carta/certidão de crédito consubstancia o reconhecimento do Estado de Mato Grosso de que deve a quantia certa e líquida nele discriminada à pessoa em nome da qual o documento é expedido, no caso, servidores públicos providos no cargo de Delegado de Polícia, e com a devida especificação da origem dessa dívida que, na hipótese, se refere à verba indenizatória instituída pela LC no 234/2005
”.

Ademais, não vinga o alegado pelo Estado de Mato Grosso, quanto ao
condicionado do pagamento das referidas certidões de crédito à recuperação de créditos tributários.

Isto porque a recuperação de créditos tributários é prerrogativa do ente público, que busca garantir a arrecadação de recursos financeiros necessários ao cumprimento de suas atribuições, exercido por meio de ações administrativas e judiciais, não podendo servir de condição autorizativa de pagamento de créditos já reconhecidos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 401436/GO, fixou entendimento no sentido de que
a Administração, ao reconhecer um direito, não pode condicionar a sua satisfação a prazo e condições de pagamento impostos unilateralmente, visto que a obrigatoriedade do servidor em submeter-se a estes importaria em violação ao direito adquirido e garantia de acesso ao Judiciário.

Soma-se a isto o fato de que as verbas descritas nas certidões de crédito podem ser adimplidas por diversos meios pelo Poder Público – pagamento direto, compensação, RPV ou precatório, não se encontrando vinculada ao pagamento por compensação.

Nesta linha de raciocínio, entendo que o Sindicato comprovou cabalmente o fato constitutivo do seu direito 373, I, CPC e o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ocorrência do fato extintivo do direito do autor, consubstanciado no suposto
error in judicando
por parte do juízo singular, quando da apreciação das provas.

A adoção de entendimento diverso do exposto diante da farta documentação, seria o mesmo de autorizar a Administração Pública a locupletar-se do labor de seus servidores sem a devida contraprestação, o que inevitavelmente geraria o fenômeno do enriquecimento ilícito do ente público.

Neste ponto, de rigor a manutenção da sentença proferida.

Da fixação de honorários advocatícios.
O art. 85, § 3o, do Novo CPC, determina, objetivamente, que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado parágrafo, nestes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação

dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos

I a IV do § 2 e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá

quando liquidado o julgado
; (...). [Destaquei]

Nesse aspecto, em que pese o douto Magistrado a quo ter fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR -PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM - UNIDADE REAL DE VALOR - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E PERCENTUAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NÃO INCIDÊNCIA INDISTINTA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC -
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE

SENTENÇA
- VALORES A SER RECEBIDOS POSSUEM NATUREZA SALARIAL - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA .

I - Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

II - A decisão combatida, ao determinar que a existência de efetiva defasagem na remuneração, bem como o eventual índice, seja apurada em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.

III – “[...] A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas; enquanto a relativa à indenização por danos morais deve incidir a partir da data do provimento judicial que fixou o quantum devido a esse título. E, segundo a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado, nessas hipóteses, o INPC - Índice Nacional de Preços a Consumidor. Precedentes. [...]”. (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 15/3/2012.

IV -
Os honorários advocatícios devem ser apurados em

liquidação de sentença, com base no § 3o, I do art. 85 do

NCPC.

V - Os valores que serão recebidos, a título de diferenças no cálculo da URV, possuem natureza salarial, sobre os quais deverão incidir os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 115647/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, publicado no DJE 23/1/2017). [Destaquei]

Neste ponto, razão assiste ao Apelante, merecendo reforma o ato sentencial para que os honorários advocatícios sejam fixados, tão somente, no momento da liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, § 4o do CPC.

Dos consectários legais.
Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
requer a retificação da sentença para que conste no ato sentencial a “
correção monetária pelo índice IPCA-E até 08/12/2021 (data da publicação da EC 113/2021). Ademais, quanto aos juros de mora, considerando que o Estado foi citado na data de 17/12/2010, deve-se aplicar juros de mora pela taxa da poupança e SELIC, que engloba juros e correção
”.

Por outro lado,
o
Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso
aduz pela alteração da sentença quanto ao incidente de juros e correção, que deve ser aplicado a partir da data que deveria ser emitida as certidões de crédito, ou seja, desde o ano de 2009, bem como que os juros sejam ficados pela caderneta de poupança e correção monetária pelo índice IPCA-E.

Pois bem.

No caso, a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, assinala que quando se tratar de verbas antigas devidas a servidores públicos, o
dies a quo
dos juros de mora deve incidir a partir da citação válida até o efetivo pagamento, e no que tange à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Vejamos recente julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO VERIFICADO. ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. DEVIDA DESDE QUANDO AS VERBAS DEVERIAM SER PAGAS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35/2001. LEI N. 11.960/09. APLICABILIDADE IMEDIATA. ENCARGOS LEGAIS. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO RECURSO REPETITIVO N. 1.495.146/MG. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. O acórdão embargado destoa da pacífica jurisprudência desta Corte, firmada à luz do disposto no art. 1o, § 1o, da Lei n. 6.899/1981, no sentido de que "a correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas" (REsp 1.099.943/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, DJe de 15/3/2012).

2. O Supremo Tribunal Federal - STF firmou a tese de que "é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor".

3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018, editou a seguinte tese: Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para que se faça constar que a correção monetária deve incidir desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas aos servidores, sujeitando-se os dois encargos ao seguinte: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1154914/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) (destaquei)

Ainda nesta linha de intelecção, este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1- No caso dos autos, considerando que a Requerente foi contratada sucessivamente para exercer a função de Agente de Inspeção Sanitária III, como asseverado pela própria autora em sua inicial, é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.

2- Nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, a servidora faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS (Tema 916).

3- Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

5 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento. Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.

(N.U 0001030-28.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

Desse modo, tendo o juízo singular fixado o termo inicial da correção monetária a partir da sentença, esta deve ser retificada para que o marco inaugural do aludido índice se dê desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, ou seja, desde o vencimento.

Da mesma forma, no que concerne aos juros de mora, estes devem ter como
dies a quo
a data da citação válida do Estado de Mato Grosso até o efetivo pagamento, por se tratar se sentença ilíquida.

Vejamos recente jurisprudência da Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pelos servidores da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, objetivando o recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre os respectivos subsídios. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do inadimplemento da obrigação. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial e fixar que os juros de mora são devidos a partir da citação.

II - "Examinando hipóteses semelhantes, este Superior Tribunal tem entendido que a natureza da obrigação em comento é ilíquida, pois somente após se definir qual a correta base de cálculo do adicional de insalubridade é que será possível determinar os respectivos valores devidos" (AREsp 1.499.310-AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 30/5/2019).

III - Considerando a obrigação em comento como ilíquida, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do CC, sobretudo tendo em vista que o REsp n. 1.356.120/RS sufragou o entendimento segundo o qual "o art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009, não modificou o termo inicial de Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos art. 219 do CPC e 405 do CC, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba". A propósito: (AgInt no REsp 1.362.981/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016). IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1515825/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020) (destaquei)

Já em relação ao índice de correção monetária e fixação dos juros de mora, faço constar que, nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária correspondente a crédito de servidores/empregados públicos devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: (1) Até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (2) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); (3) A partir de julho/2009: juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Logo, não comporta retificação o ato sentencial neste ponto. Nesta linha de intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 - recurso repetitivo).

(N.U 0044558-34.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Do Reexame Necessário

Em vista da análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, a sentença deve ser retificada, conforme decidido no Apelo, tão somente quanto à data de incidência da correção monetária e quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Por outro lado, quanto à amplitude do julgamento, passo a tecer considerações.

Conforme supramencionado, o Sindicato possui legitimação extraordinária para promover a defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos da classe representada, no caso, os Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso.

O entendimento sobre a matéria em exame, assinalado na decisão ora recorrida, foi consolidado no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE 883.642-RG/AL, de relatoria do Ministro Presidente), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

“Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

Diante disso, ante a ampla legitimidade extraordinária do sindicato, não comporta a pretensão de limitar o título executivo apenas àqueles que procederam à juntada das respectivas certidões de crédito quando do ajuizamento da ação pelo sindicato.

Neste ponto, colaciono entendimento proferido pelo STJ:

AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. 1. É firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 2. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 3. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição Federal. 4. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1666086 RJ 2017/0052928-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Inclusive, conforme bem pontuado em parecer ministerial “
detém-se que o equívoco na aplicação da exceção legal guarda relação lógica com a imposição da obrigação de pagamento apenas em relação às certidões de crédito indicadas na petição inicial, o que resulta na indevida mitigação da legitimação extraordinária da entidade sindical e, conseguinte, na restrição da extensão da coisa julgada, que é conferida de forma plena no art. 8o, inciso III da Constituição Federal para a defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos da classe representada
”.

Sendo assim, o ato sentencial comporta retificação, para fazer constar que o entendimento deve alcançar todos os Delegados de Polícia que possuam crédito, desde que ainda não tenham sido objeto de pagamento/compensação.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para excluir os honorários sucumbenciais firmados no ato sentencial, e por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Sindicado dos Delegados de Polícia do Estado – Sindop/MT, para determinar que o termo inicial da correção monetária das verbas devidas incida desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas; e ainda, em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO PARCIALMENTE
o
decisum
, para que a decisão alcance os Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso que possuam certidão de crédito emitidas, contendo verba de caráter indenizatório.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023